Tribunal: STF
Processo: RE 108213
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. SENTENÇA PROFERIDA CONTRA O ESTADO. LIMITES DA DEVOLUÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. O RECURSO DE OFÍCIO DAS SENTENÇAS CONTRÁRIAS A FAZENDA PÚBLICA SOMENTE A ESTA APROVEITA, SEM PERMITIR QUE SE LHE IMPONHA ENCARGO NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.